Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0713982-68.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: REBECA DANTAS FERNANDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Rebeca Dantas Fernandes contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Instituto Americano de Desenvolvimento, consistente no indeferimento da inscrição da Impetrante para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência no concurso público regido pelo Edital n. 01/2022-PPGG. Afirma ter diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.5), conforme comprovam os documentos que guarnecem a petição inicial, em especial os laudos do psiquiatra, neurologista e psicólogo que acompanham a Impetrante (Id. 45715188, Id. 45715189, Id. 457151890); a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (Id. 45715191); carteira de identidade (Id. 45715181); e cartão para estacionamento em vaga especial (Id. 457151920). Acrescenta que foi submetida a perícia pela banca examinadora do certame e teve sua inscrição indeferida, sob o fundamento de que “não há elementos para caracterizar prejuízo socioafetivo e intelectual para as atividades desempenhadas”. Aduz que, em razão do indeferimento da inscrição para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, sua prova discursiva não foi corrigida, pois a nota obtida não foi suficiente para alcançar o quantitativo mínimo previsto no edital para as vagas de ampla concorrência. Argumenta que, segundo a classificação médica mais moderna, a Síndrome de Aspenger é um dos perfis ou espectros do autismo e, portanto, a Impetrante se enquadra como pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ressalta que, nos termos da Lei n. 12.764/2012 e da Lei Distrital n. 4.317/2009, o indivíduo diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista é considerado pessoa com deficiência. Sustenta que a conclusão da perícia biopsicossocial contraria as informações contidas nos laudos médicos acostados aos autos. Assevera ter direito líquido e certo de concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência. Por fim, requer a concessão de liminar para que seja deferida a inscrição da Impetrante para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência no concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Área de Atuação 111 – Modernização da Gestão, regido pelo Edital n. 01/2022-PPGG e, assim, possa avançar nas demais etapas do certame. Subsidiariamente, requer que lhe seja reservada vaga, até o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa. No mérito, pede que seja confirmada a liminar concedida. Pugna, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça. Éo relatório. Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Instituto Americano de Desenvolvimento, que indeferiu a inscrição da Impetrante para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência no concurso público regido pelo Edital n. 01/2022-PPGG. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, assim dispõe: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” No caso em exame, pede a Impetrante a concessão de liminar e igual provimento de mérito para o deferimento da inscrição da Impetrante para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência no concurso público em questão, para que possa avançar nas demais etapas do certame. Cumpre ressaltar, de logo, que no mandado de segurança é fundamental a prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado. Analisando o material probatório constante dos autos, verifico que, embora os documentos que guarnecem a petição inicial indiquem ser a Impetrante pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a perícia médica realizada pela comissão examinadora do concurso entendeu de modo diverso, e concluiu não haver “elementos suficientes para caracterizar prejuízo socioafetivo e intelectual para as atividades desempenhadas”. Ante o contexto fático narrado, não há direito líquido e certo a ser resguardado pela estreita via do mandado de segurança, tendo em vista a indispensável dilação probatória a fim de fornecer ao órgão julgador elementos para emitir juízo de valor sobre a condição de saúde efetivamente ostentada pela Impetrante. Isso porque não se trata de mera subsunção da condição clínica alegada pela Impetrante ao conceito legal de portador de deficiência, porquanto o próprio edital que rege o certame estabelece que são consideradas pessoas com deficiência aquelas com Transtorno do Espectro Autista (item 7.2), mas de verificação da adequação do quadro clínico da candidata ao diagnóstico em questão, o que depende da realização de prova técnica inadmissível na ação mandamental. Desse modo, evidenciada a necessidade de dilação probatória para se aferir se, ao contrário do que foi consignado no ato administrativo impugnado, a Impetrante é, de fato, pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o exame das questões levantadas nos presentes autos somente se mostra passível de conhecimento na via ordinária, e não no mandado de segurança. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJDFT. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NEUROMIELITE ÓPTICA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. A questão relativa ao enquadramento do candidato como portador de necessidades especiais requer dilação probatória, o que torna inadequada a via do mandado de segurança. 2. Preliminar de carência de ação suscitada de ofício acolhida. Segurança denegada”. (TJ-DF 20160020102417 DF 0011474-40.2016.8.07.0000, Relatora: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2017, CONSELHO ESPECIAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/04/2017. Pág.: 13) “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA. INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. BANCA EXAMINADORA. AVALIAÇÃO. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. INAPTIDÃO PARA CONCORRER NA LISTA ESPECÍFICA PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE NO CONCURSO NAS VAGAS RESERVADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao fixar o direito líquido e certo como requisito para o ajuizamento do mandado de segurança, a Constituição da República e a Lei n. 12.016/2009 exigem do impetrante que seja elidida, com a petição inicial e o acervo probatório que a acompanha, a presunção de legitimidade do ato questionado. 2. Na espécie, a impetrante apresentou laudo médico particular e outros documentos que indicam possuir perda auditiva bilateral sensorial, mas a banca examinadora, mediante equipe multiprofissional, responsável pela avaliação dos candidatos inscritos no certame (escriturário do Banco Regional de Brasília), reputou que a sua condição não lhe autoriza a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, excluindo-a da lista específica. 3. Diante do confronto das aludidas avaliações técnicas, necessária a dilação probatória para solucionar a lide, condição processual incompatível com o rito sumário do mandado de segurança e, por conseguinte, escorreita a sentença apelada ao indeferir a petição inicial, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c art. 485, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” TJ-DF 07101797920208070001 DF 0710179-79.2020.8.07.0001, Relatora: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. Custas processuais pela Impetrante, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe defiro. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora